Tribunal: TJBA
Processo: 8016362-45.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 8016362-45.2021.8.05.0080 JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CRIME DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – PRIMEIRA TURMA APELANTE: VALTEMIR DE JESUS MOTA DEFENSOR PÚBLICO: MARCELO SANTANA ROCHA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO LUCIANO SILVA ASSIS PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA ASSUNTO: FURTO QUALIFICADO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. APELANTE CONDENADO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL, À UMA PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS MULTA. AO FIM, SUBSTITUIU-SE A PENA IMPOSTA POR 2 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. 1 - PRELIMINAR 1.1 - NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA SUPOSTA INVASÃO DOMICILIAR. REJEIÇÃO. ABORDAGEM EFETUADA EM VIA PÚBLICA, APÓS CAMPANA BASEADA EM DENÚNCIAS DE QUE HAVERIA UM INTENSO FLUXO DE DESCARGA DE MERCADORIAS NO IMÓVEL DO APELANTE. O APELANTE CONFESSOU A POSSE DAS MERCADORIAS E AUTORIZOU O INGRESSO DOS POLICIAIS EM SUA RESIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER FORMA DE INVASÃO OU COAÇÃO. BUSCA DOMICILIAR LÍCITA. PROVAS VÁLIDAS. PRELIMINAR REJEITADA. 2 - MÉRITO 2.1 - ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA LASTREADA EM PROVAS CONTUNDENTES. MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELO AUTO DE APREENSÃO DA MERCADORIA E POSTERIOR AUTO DE RESTITUIÇÃO AO PROPRIETÁRIO. AUTORIA COMPROVADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. POSSE INJUSTIFICADA DE MERCADORIAS FURTADAS. APELANTE AFIRMA QUE OS BENS APREENDIDOS SERIAM “BRINDES” OU COMPRAS INFORMAIS RECEBIDAS DE CAMINHONEIROS. NENHUM DOCUMENTO OU INDÍCIO FOI APRESENTADO PARA CORROBORAR TAL VERSÃO E AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL POR FURTO. MANTÉM-SE A CONDENAÇÃO. 3 - PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS. 4 - CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8016362-45.2021.8.05.0080, tendo VALTEMIR DE JESUS MOTA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR